Tribunal: TJMT
Processo: 1056373-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056373-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 651.687.631-20 (APELANTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ROGERIO CANTADORI - CPF: 206.647.148-89 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PERITO SEM QUALIFICAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA. MÉRITO DO RECURSO P
REJUDICADO
.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrentes de erro médico, alegando a nulidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito na área de cirurgia geral e/ou cirurgia do aparelho
digestivo
.

II. Questão em
D
iscussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de perito sem especialização adequada enseja a anulação da sentença.

III. Razões de
D
ecidir

3. O art. 465 do CPC exige a nomeação de perito com qualificação técnica compatível com o objeto da lide, não sendo suficiente a nomeação de profissional de área distinta da especialidade requerida.

4. A falta de intimação das partes para manifestação sobre a nomeação do perito viola o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A prova pericial, sendo essencial para o deslinde da controvérsia, deve ser produzida por profissional devidamente habilitado, sob pena de nulidade processual.

IV. Dispositivo e
T
ese

6.
Preliminar

de nulidade da sentença
acolhida para
determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional especializado em cirurgia bariátrica.
Recurso prejudicado no mérito.

Tese de
J
ulgamento
: "A nomeação de perito sem qualificação específica para a matéria em discussão e a ausência de intimação das partes para manifestação sobre a nomeação configuram cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos para nova perícia."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c pensão vitalícia decorrente de erro médico ajuizada em face de Rogerio
Cantadori
e Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, da sentença nele fundamentada, sustentando que o perito nomeado pelo juízo possui especialização em oftalmologia e neuropediatria, áreas completamente distintas da cirurgia bariátrica objeto da lide.

Argumenta, também, que não houve intimação das partes para se manifestarem sobre a nomeação do novo perito após a destituição do anterior, em violação ao procedimento previsto no art. 465 do CPC, e aduz que suas impugnações quanto à inaptidão técnica do
expert
foram ignoradas pelo juízo
a quo
, que se limitou a homologar o laudo e nele fundamentar integralmente a sentença.

No mérito, argumenta que sua filha, após se submeter a cirurgia bariátrica em 26/01/2018, teve um pós-operatório negligente que culminou em sua morte.

Destaca, também, que no dia 28/01/2018, às 05h24min, a paciente foi classificada com risco clínico médio (pontuação 4), demandando avaliação médica urgente em 30 minutos, o que não ocorreu, e apenas às 22h31min - após mais de 17 horas do primeiro alerta - a paciente foi encaminhada à UTI, já sem chances de vida.

Sustenta, ainda, que o laudo pericial é omisso e tendencioso, não tendo analisado adequadamente a evolução do quadro clínico da paciente nem esclarecido suficientemente a causa da hemorragia que levou ao óbito. Ressalta, por fim, que não foram realizados exames laboratoriais ou de imagem, mesmo diante dos sinais de agravamento do quadro.

Ao final, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por especialista em cirurgia bariátrica. No mérito, a reforma da sentença para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal de um
salário mínimo
até a data em que a falecida completaria 75 anos e indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00.

Contrarrazões no id. 254130815.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Meire Angelica De Oliveira Ramos
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia Decorrente de Erro Médico
proposta contra
Rogerio
Cantadori
e
Hospital e Maternidade São Mateus LTDA
.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, da sentença que nele se fundamentou, tendo em vista que o perito nomeado pelo juízo não possui especialização na área médica objeto da lide.

Sem maiores delongas, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante quanto à preliminar arguida.

De início, cumpre argumentar que a convicção do magistrado se forma por vários meios, dentre os quais, por intermédio da prova pericial. Isso porque há certas demandas, devido ao alto grau de complexidade, de que as provas testemunhais ou mesmo documentais são insuficientes à comprovação do fato em litígio. Sendo assim, necessário que o juiz se socorra à perícia.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a necessidade de produção de prova.” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Destarte, a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos é o perito.

Consoante à lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini que
"o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo
onde
este meio de prova é admissível" (Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

Por isso, é essencial que, em casos como o da hipótese vertente, o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia, nos termos do art. 465,
caput
, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO.
CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).
3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018) (
g.n
)

Sobre o tema, colhe-se de Nelson Nery Junior:

“[...] Perícia médica. Deve ser levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM.
A alusão feita pelo CPC 145, § 2º à especialidade do profissional autoriza a entender que
não basta a qualidade de médico para a realização de perícia que exija conhecimentos de especialista
. É necessário que a entidade profissional indique qual o ramo de atividade em que se insere o objeto da perícia, bem como se o profissional escolhido pelo juiz se enquadra dentre os que se valem de conhecimento especial sobre o tema
” (op. cit. p. 504). (
g.n
)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO –
PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA.
RECURSO PROVIDO.
Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia.
(TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021, p. 25/10/2021) (
g.n
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA. PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perito nomeado sem especialidade em Cardiologia, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de
suposto erro médico
cardiológico.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição do perito nomeado, que não possui especialidade na área da demanda, por outro especialista, tendo em vista a complexidade da prova técnica requerida.
(...) 2. A perícia médica deve ser conduzida por profissional especialista na área da demanda, sendo essencial que o perito nomeado possua conhecimentos específicos em Cardiologia
para a adequada apuração do alegado erro médico
. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o perito deve possuir o conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, sendo imprescindível a substituição do perito nomeado por especialista na área correlata à controvérsia. Agravo de Instrumento provido para determinar a substituição do perito nomeado por profissional especializado em Cardiologia. (...)” (TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, p. 14/10/2024) (
g.n
)

Daí, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio.

Portanto, de todo recomendável que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso sob exame, qual seja, cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo.

Com efeito, constato que o profissional designado pelo juízo possui especialização em oftalmologia e neuropediatria, áreas médicas completamente distintas da cirurgia bariátrica em discussão nos autos, o que, por si só, já compromete a credibilidade e aptidão técnica do profissional para avaliar adequadamente o caso.

A inadequação técnica do perito para análise da matéria resta ainda mais evidente quando se observa que o caso envolve complexa discussão sobre procedimento cirúrgico de gastroplastia e suas complicações pós-operatórias, matéria que demanda conhecimentos específicos em cirurgia geral ou bariátrica.

Ressalte-se que a parte apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, apontando sua inaptidão técnica. No entanto, o juízo
a quo
manteve-se silente quanto à impugnação e homologou o laudo pericial, fundamentando sua decisão exclusivamente nas conclusões do
expert
.

Neste contexto, considerando que a sentença se baseou integralmente em laudo pericial elaborado por profissional sem expertise na área médica em discussão, imperioso o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional devidamente habilitado.

Acrescento, ainda, que o direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal, pressupõe a efetiva participação das partes na formação do convencimento do julgador.

No caso em apreço, observa-se que a substituição do perito anteriormente nomeado não foi acompanhada da necessária intimação das partes para manifestação sobre o novo
expert
, o que, somado à ausência de pronunciamento judicial sobre as impugnações tempestivamente apresentadas pela parte autora quanto à capacitação técnica do perito, configura situação que potencialmente comprometeu o exercício do direito de defesa, notadamente em se tratando de prova técnica complexa e determinante para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência, aliás, tem reiteradamente reconhecido que a inobservância do procedimento legal para nomeação e impugnação do perito constitui vício processual relevante, especialmente quando a decisão de mérito se fundamenta essencialmente na prova pericial produzida. Destaca-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO CASSADA. 1. No caso, o Réu, ora Agravante, não foi intimado da nomeação do expert, tampouco lhe foi oportunizada a apresentação de quesitos previamente ao laudo pericial, nos termos do artigo 465, § 1º do CPC/2015. 2.
A ausência de intimação das partes acerca da nomeação do perito acarreta a perda do direito, o que configura o cerceamento do direito de defesa e impõe a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja produzida nova perícia, com a intimação das partes
(artigo 421, § 1º do CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, AI 51616-4610.2020.8.09.0000, r. Francisco
Vildon
Jose Valente, 5ª Câmara Cível) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA RELIZADA POR MÉDICO DO TRABALHO, CUJA ESPECIALIDADE É DIVERSA DA ÁREA DA PATOLOGIA DA RECORRENTE – REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA QUE SE UTILIZOU UNICAMENTE DO LAUDO PERICIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO." (TJPR,
ApCiv
0005060-51.2013.8.16.0074, j. 10/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por
expert
com especialização em cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo
, restando
prejudicada
a análise do mérito do recurso interposto
.

Sem honorários recursais visto que anulada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025